Tribunal: TJDFT
Processo: 0736516-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PREJUDICIAL À EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA UTILIZADO NO CONTRATO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ NOS TÍTULOS EXECUTIVOS QUE FUNDAMENTAM A EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples propositura de ação revisional não é medida suficiente para inibir a mora do devedor, conforme dispõe a súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, no caso dos autos, a execução das Cédulas de Crédito Bancário foi promovida pelo banco credor após a publicação de sentença nos autos da ação revisional ajuizada pelo devedor, onde ficou determinada a nulidade da aplicação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI’s) como índice de correção monetária, o que enseja a alteração do contrato entabulado pelas partes, inclusive o recálculo do saldo devedor existente.
2. A existência de ação revisional que seja capaz de retirar a liquidez do título executivo extrajudicial, em razão da necessidade de alteração das cláusulas contratuais declaradas nulas, é prejudicial à ação de execução que tem por objeto tais títulos, ante a ausência dos requisitos estabelecidos pelo art. 783 do Código de Processo Civil.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.